Tribunal: TJDFT
Processo: 0729957-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR PROBATÓRIO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Ao contrário do que afirma a Defesa, a autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelo acervo probatório. Cabe ressaltar que os depoimentos dos agentes penitenciários, no exercício da função pública, revestem-se de valor probatório, sobretudo, quando em harmonia com outros elementos de prova.
2. O Auto de Apresentação e Apreensão do instrumento é suficiente para corroborar o depoimento prestado pelo agente penitenciário. Ademais, não se alegou qualquer vício ou motivo capaz de afastar a credibilidade do depoimento do servidor público.
3- Recurso conhecido. Negou-se provimento.